Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701825-92.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADA: ADJANE ROCHA DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que admitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a ocorrência de fato novo, consubstanciado no parcial provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que altera a própria exigibilidade da obrigação subjacente ao título executivo objeto do cumprimento individual de sentença. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja suspenso o trâmite da demanda até o trânsito em julgado da referida ação. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Registre-se que, à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014